Tribunal: CARF
Processo: 10920.003965/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003965/2010-14
ACÓRDÃO
3001-003.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAX SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2008, 31/12/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARTUCHOS DE TONER. TIPI 2006
Os cartuchos de toner para impressoras a laser classificam-se no código
8443.99.29 da TIPI, nos termos das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas da Posição 8443, conforme
entendimento consolidado pela Receita Federal em Soluções de Consulta
posteriores (no 47/2008, no 50/2008 e no 68/2008)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003965/2010-14
2
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 09-71.319
proferido pela 3a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face de Auto de Infração de IPI referente ao ano-calendário de 2008, no valor total
de R$ 229.677,29, e que teve a seguinte conclusão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Impugnação, mantendo-se a autuação nos termos do Auto
de Infração.
INTIME-SE o sujeito passivo para recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias,
assegurado direito de interposição de recurso voluntário, em igual prazo, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Na origem, a fiscalização instaurada pela DRF/Joinville constatou que a filial da
Recorrente, localizada na Rua Dona Francisca, no 8300, Perini Business Park, Joinville/SC, não
mais funcionava no endereço informado ao CNPJ desde setembro de 2008, ocasião em que o
imóvel foi devolvido e passou a ser ocupado por outra empresa, a Tecnologia Automotiva
Catarinense – TAC.
Em diligência realizada no local, a administradora do condomínio confirmou que a
filial da empresa havia encerrado suas atividades no endereço em setembro de 2008. Não obstante,
a filial permanecia registrada como ativa perante o cadastro da Receita Federal.
A Recorrente foi intimada a apresentar documentação comprobatória, tais como
contrato social e alterações, livros fiscais de entradas e saídas, livro de apuração do IPI e ICMS,
bem como arquivos magnéticos da escrituração de 2008. Todavia, não apresentou os elementos
necessários de forma a afastar as constatações fiscais.
Ademais, alega a recorrente em sede de impugnação:
A questão sobre a correta classificação do produto cartucho de toner até o
advento da TEC-NCM 8443.99.33 (que individualizou o produto), gerou
muitas dúvidas e incertezas para os importadores, bastando para tal mister, a
alegação do próprio Auto de Infração, no sentido de ter firmado seu
posicionamento sobre a classificação 8443.99.29, após diversas consultas sobre
a matéria.
Destarte, a Impugnante nesta oportunidade apresenta Laudo Técnico da
Universidade Federal de Santa Catarina (doc. 02), que após analisar o produto
Cartucho Laser Jet, marca "Hewlett Packard", modelo Q2612A-00905, um dos
importados por conta e ordem da Impugnante, conclui que o cartucho de toner
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003965/2010-14
3
considerado como cartucho de tinta, culminando com a classificação à época
na subposição TEC-NCM 8443.99.27.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte foi julgada
improcedente pela DRJ/Florianópolis, que manteve integralmente a exigência fiscal, conforme
ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/05/2008 a 30/06/2008, 31/08/2008 a 30/09/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARTUCHOS DE TONER. CÓDIGO 8443.99.29.
Cartuchos de toner para impressoras a laser classificam-se no código
8443.99.29 da TIPI, nos termos do que dispõem as RGI la e 6a do Sistema
Harmonizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/05/2008 a 30/06/2008, 31/08/2008 a 30/09/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CABIMENTO.
A multa de ofício (de 75%) é decorrência (legal) imediata do que dispõe a lei
no caso de lançamento de ofício, sem qualquer necessidade de ocorrência de
declaração inexata, falta de declaração, má-fé ou dolo, conforme se vê no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário, reiterando
as alegações de nulidade do lançamento e de inexistência da infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram suscitadas preliminares.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003965/2010-14
4
Passamos a análise.
A Recorrente foi autuada em razão de divergências constatadas pela fiscalização
quanto à classificação fiscal de determinados produtos comercializados no ano-calendário de
2008.
A autoridade fiscal entendeu que a Recorrente deixou de classificar corretamente
produtos sujeitos à incidência do IPI, aplicando códigos da TIPI que não correspondiam à natureza
dos itens comercializados, o que resultou em recolhimento a menor do imposto devido.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou nulidade do
lançamento e inexistência de infração, sustentando a correção das classificações adotadas. A
DRJ/Florianópolis analisou detidamente as razões apresentadas e concluiu pela improcedência da
manifestação, mantendo a exigência fiscal.
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se a reiterar as mesmas teses
já apresentadas em primeira instância, sem apresentar novos elementos técnicos ou documentos
capazes de afastar a conclusão da fiscalização.
A classificação fiscal de mercadorias é matéria regida por critérios objetivos,
pautados nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) e na TIPI, não
sendo possível ao contribuinte escolher livremente a codificação mais favorável. A fiscalização
demonstrou, de forma técnica, que os produtos em questão deveriam ser classificados em
posições diversas das declaradas pela Recorrente, acarretando a incidência de IPI.
Há de se ressaltar que a 3a Turma da DRJ/JFA foi precisa ao apontar que:
Não merece prosperar a tese de que “cartucho de toner é cartucho de tinta”.
Tal tese foi afastada pela Fiscalização, por aplicação das regras de classificação
fiscal:
O referido enquadramento fiscal - código 8443.99.29 - foi executado luz da
legislação tributária aplicável em conformidade com o RIPI/2002, artigos 15 a
17, e com a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006, que tem
por base a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) constante do Decreto
n° 2.376, de 12 de novembro de 1997, com alterações posteriores; e
fundamentado segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado à
Posição 8443 compreende "Máquinas e Aparelhos de Impressão por meio de
blocos, cilindros e outros elementos de impressão da Posição 8442; outras
impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadoras (fax), mesmo combinadas
entre si; Parte e Acessórios." Subposição 8443.99 - "Outros" - Item 8443.99.2 -
"De Impressoras ou Traçadores Gráficos ("Plotters")", e classificado com base
nas RGI la e 6a (Textos da Posição 8443 e da Subposição 8443.99),
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003965/2010-14
5
combinadas com a RGC-1 da Tarifa Externa Comum TEC - Decreto n°
2.376/1997, no Código 8443.99.29 da mesma TEC.
O entendimento da Fiscalização foi escorado, inclusive, em várias
manifestações expressas da Secretaria da Receita Federal do Brasil a respeito
da classificação fiscal do produto como demonstram as Soluções de Consulta
no 47/2008, no 50/2008 e o 68/2008, todas da SRRF07/Diana. Não seria
possível deixar de considerar o que dispõem as referidas Soluções de
Consulta. Primeiro, porque não há elementos nos autos que permitam
desconsiderar tal entendimento administrativo já fixado; segundo, porque
várias das marcas comercializadas pela autuada estão nelas citadas
expressamente.
Note-se que os fatos geradores ocorreram em 2008, devendo, portanto, ser
aplicada a TIPI vigente à época. Assim, não se aplicam ao presente caso as Soluções de Consulta no
401/2005 e no 02/2010, por tratarem de períodos anterior e posterior aos fatos analisados.
A Solução de Consulta no 61/2007, invocada pela Recorrente, refere-se a cartuchos
de tinta e não a cartuchos de toner, justificando a classificação diversa. Ainda que se admitisse
tratar de toner, prevalecem as Soluções de Consulta no 47/2008, no 50/2008 e no 68/2008, todas
posteriores, que consolidaram o entendimento adotado pela Fiscalização.
Dessa forma, deve ser mantida a classificação fiscal atribuída pela autoridade
lançadora.
Quanto à multa de ofício de 75%, não assiste razão à Recorrente. Nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, a aplicação da penalidade decorre automaticamente do lançamento
de ofício, independentemente de comprovação de dolo, fraude ou má-fé.
Ademais, não há nulidade a ser reconhecida, pois o lançamento observou as
formalidades legais e encontra-se devidamente fundamentado. O ônus da prova acerca da
correção das classificações era da contribuinte, que não logrou êxito em comprová-lo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 418
DF CARF MF
Original